Tribunal: TJMT
Processo: 1014731-55.2024.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014731-55.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURO SERGIO AUGUSTO BARROSO RODRIGUES DIAS - CPF: 502.390.071-15 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – DANO MORAL E DANO MATERIAL AFASTADOS – COMPROVADA A ORIGEM DO DÉBITO – DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA –

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

Devidamente analisadas as provas, verifica-se que a Agravante carreou aos autos documentos hábeis a demonstrar a origem do débito, bem como sua contratação que, em razão do inadimplemento, ensejaram a negativação do nome do Agravado em cadastros de inadimplentes.

Recurso de agravo interno conhecido e provido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada contra a decisão monocrática (id. 252786184) que manteve a sentença de procedência.

Em sede de Agravo Interno, pugna pela reforma da decisão monocrática afirmando que o contrato foi firmado com o autor de forma lícita, devendo ser julgado improcedente o pleito inicial.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Em detida análise dos autos, há duas questões em discussão: (i) definir a legitimidade da cobrança contestada pela parte agravada; (ii) estabelecer se a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes configura dano moral passível de indenização.

A parte reclamante reitera (id. 242031926) que tinha apenas conta bancária na modalidade débito, e não celebrou contrato de cartão de crédito com a reclamada que ensejasse a alegada negativação.

Afirma que a mera juntada de telas sistêmicas não comprovam a contratação e que não há prova de utilização dos serviços.

A decisão monocrática (id. 252786184) manteve a procedência do pleito inicial, todavia, tal entendimento não deve prosperar, uma vez que analisando detidamente os documentos da contestação, verifica-se que há provas da contratação que originou o débito entre as partes, notadamente por meio de extratos de conta corrente (Agência:

7866

/ Conta:

30612-4), onde o autor recebia salário. Portanto, o débito objeto da ação, no valor de
R$ 476,16 (quatrocentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos),
decorre exatamente de saldo negativo da conta corrente em comento
(id. 242031917).

(id. 242031917

(id. 242031917)

Desse modo, se restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Vale registrar que no caso em exame tem aplicação a norma prevista na Súmula nº 34 da TRU cuja redação anoto:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Logo, existindo nos autos outros elementos de prova capazes de emprestar credibilidade ao que anotado nas provas provenientes dos sistemas não se há de trilhar caminho inverso ao da improcedência.

Assim, tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

A propósito: (N.U 1025503-80.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 30/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025)

No caso em apreço, a reclamada conseguiu demonstrar efetivamente a origem da relação jurídica e do débito.

Essas premissas forçam reconhecer a existência de negócio jurídico e, assim, a legitimidade da cobrança. Logo, configurado o inadimplemento, a inscrição restritiva constitui exercício regular de direito.

Decisão monocrática reformada.

Agravo Interno conhecido e provido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, não há condenação em custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025